Tribunal: TJSP
Processo: 1011701-24.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis. Sentença de parcial procedência da ação. Ausência de comprovação do pagamento dos valores cobrados. Ré que, na condição de locatária, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação de recibos ou documentos equivalentes correspondentes ao período cobrado.

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis. Sentença de parcial procedência da ação. Ausência de comprovação do pagamento dos valores cobrados. Ré que, na condição de locatária, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação de recibos ou documentos equivalentes correspondentes ao período cobrado. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Extrato bancário apresentado pela Ré que não identifica o beneficiário das transferências indicadas. Ausência de prova de que a conta corrente mencionada nas transferências bancárias seja de titularidade do Autor, que nega veementemente o recebimento dos aluguéis cobrados. Ré que não se desincumbiu a contento do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.